Tribunal: CARF
Processo: 10384.721543/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721543/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, origem, de autuação fiscal por meio da qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativa ao ano-calendário 2009, o qual
restou apurado no montante total de R$ 21.490,70, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a incidência dos juros de mora e aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721543/2012-01
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

De acordo com a Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 48/49, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
Dedução indevida de Despesas Médicas:
Glosa do valor de R$ ********* 40.000,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
Seq
CPF/CNPJ
Nome / Nome
empresarial
Cod
Declarado
Reemb
Alterado
01
789.859.783-49
MARIA HILDA
NEIVA DE
ALENCAR
010
6.000,00
0,00
0,00
02
062.289.036-08
RAPHAEL
DE
SOUZA NICOLAU
010
17.00,00
0,00
0,00
03
008.326.283-01
MARCELA
TELES
DE LIMA
009
17.000,00
0,00
0,00
Glosa parcial das despesas médicas, no valor de R$ 40.000,00, por não ter comprovado
o efetivo pagamento dos serviços relativos aos serviços prestados pelos profissionais
Maria Hildar Alencar, Raphael Nicolau e Marcela Teles Lima.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 04/13 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo anexado à sua manifestação os documentos
de fls. 14/42.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 62/68, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE entendeu por julgá-la parcialmente
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA DE DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA COM O
EFETIVO PAGAMENTO.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesa médica declarada como
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física enseja a manutenção
do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 10/04/2013 (fls. 74) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 75/89,
protocolado em 06/05/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, que, de acordo com os
artigos 80, § 1o do Decreto no 3.000/99 e 43, § 2o da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001, não existe a exigência de apresentação de notas fiscais indicando os dados do
paciente, bastando, para tanto, que os gastos foram realizados em favor do próprio contribuinte
ou de qualquer dos dependentes.
Além do mais, o recorrente alega que apresentou todos os recibos das despesas
declaradas, nos quais constam todos os requisitos exigidos pelo artigo 80 do Decreto no 3.000/99,
bem com que a autoridade fiscal acabou não acolhendo as deduções sob a alegação de que não
houve, no caso, a comprovação do efetivo pagamento, sendo que tal exigência não está prevista
na legislação de regência.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as despesas médicas referentes aos profissionais Raphael de Souza Nicolau.
CPF 062.289.036-08 (Crefito no 1390), no montante de R$ 17.000,00, Maria Hilda Neiva de
Alencar, CPF 789.859.783-49, no montante de R$ 6.000,00, e, por fim, Marcela Teles de Lima,
CPF no 008.326.283-01 (CRFA 9907), no montante de R$ 17.000,00, uma vez que o ora
recorrente não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas supostamente realizadas,
conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 48/49.
O fato é que, visando comprovar a veracidade de suas alegações, o contribuinte se
limitou a apresentar apenas os recibos emitidos pelos respectivos profissionais e a sustentar que
cabe à autoridade fiscal atestar que os recibos são falsos, os quais, aliás, foram juntados às fls.
19/42, sendo que, no final das contas, o contribuinte acabou não colacionando aos autos qualquer
documento que pudesse comprovar a realização do efetivo pagamento das respectivas despesas
médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e saques, cheques nominativos e/ou
comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido instado a fazê-lo.
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos e prontuários médicos não são suficientes para fins de
comprovação da efetividade dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o
motivo que ensejou a autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721543/2012-01

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital